Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação. A parte autora, ora embargante, sustenta haver omissão no julgado quanto à possibilidade de opção pelo adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado relacionada à opção da parte autora pelo adicional de insalubridade e exclusão da Gratificação de Atividade de Risco - GAR.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, a parte autora apresentou pretensão de recebimento de adicional de insalubridade sem nem sequer mencionar a impossibilidade de cumulação de tal verba com a Gratificação de Atividade de Risco - GAR.
4. O acórdão foi claro ao manifestar-se pelo descabimento de condenação do réu ao pagamento de Adicional de Insalubridade enquanto não houver a opção do recebimento de tal verba em detrimento da gratificação recebida em razão de periculosidade, com fulcro no art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011.
5. Inexiste omissão no acórdão que, em observância ao pedido inicial e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da adstrição, verificou a impossibilidade de exclusão da Gratificação por Atividade de Risco – GAR por intermédio da presente demanda.
5. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.